Tribunal: TJMT
Processo: 1027735-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027735-34.2025.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: RAFAEL NAFIN
EMBARGADA: EBAZAR.COM.BR. LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo reclamante contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu o bloqueio indevido de conta digital, a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. O Embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais e requer a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e expressa todos os pontos suscitados no recurso, inclusive a condenação da Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Embargos de declaração têm finalidade restrita e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, hipóteses previstas de forma taxativa no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
A argumentação apresentada pelo Embargante revela mero inconformismo com o conteúdo da decisão, sem indicação de vício apto a ensejar a integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão.
A fixação de honorários sucumbenciais expressamente registrada no acórdão afasta alegação de omissão quanto ao tema.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1020100-70.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027735-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL NAFIN - CPF: 050.824.971-62 (RECORRIDO), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025